Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Adjudicação Compulsória, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADAS – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento por suposto descumprimento do disposto no §2o do art. 1.018 do CPC, quando o agravante comprova que protocolizou tempestivamente petição requerendo a juntada aos autos de origem de cópia da peça recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. O fato de os autos de origem estarem em carga com o procurador do agravante no momento do protocolo da petição não afasta o reconhecimento de que a exigência legal foi cumprida, especialmente quando não há qualquer prejuízo à oferta de contrarrazões pela parte agravada e ao exercício do juízo de retratação pelo magistrado. 2. O deferimento do pedido de substituição processual com base em documento apresentado pelo exequente comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o magistrado entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida com esse fundamento. 3. Em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC, sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ,
“
(...)
a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017). 4. Não há qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal, podendo o cessionário prosseguir na persecução do seu crédito, bastando que se decote o quantum da dívida que a ele tocava antes da cessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000540-53.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial contra Devedor Solvente
”

(Proc. no 174-06.1999.8.11.0020 – Código 187), ajuizada pelo primeiro agravado BANCO DO BRASIL S.A. contra o agravante, e também contra BENJAMIN KLASENER e contra o segundo agravado ERNANI EVANDRO KLASENER, deferiu o pedido de substituição processual para excluir o Banco/exequente e incluir Ernani Evandro Klasener no polo ativo da demanda, por entender que foi devidamente comprovada a cessão de crédito noticiada pelo Banco (cf. ID 30272505 - Pág. 1).

O agravante afirma que o Banco/agravado ajuizou a ação de execução contra Benjamim Klasener, Ernani Evandro Klasener e também contra ele, agravante, Milton Darvani Klasener, objetivando o recebimento do valor representado pela Cédula Rural Hipotecária no 94/00250-9, emitida em 13/12/1994 e com vencimento estipulado para 15/06/1998, pela qual os executados receberam financiamento para custeio de plantio de lavoura, no valor de R$ 29.402,11.

Discorre que à época da contratação os executados possuíam uma sociedade de agricultura familiar, que veio a ser dissolvida em meados do ano de 2001, e que todos os executados são solidariamente responsáveis pela integralidade da dívida oriunda do título exequendo.

Sustenta que a cessão de crédito informada não compreende somente os presentes autos, mas todos os demais processos oriundos da sociedade havida entre os executados, sendo que o valor total da cessão é inferior ao real valor devido pela extinta sociedade.

Alega que, noticiada a cessão de crédito e formulado pedido de sucessão processual, este foi deferido pela decisão agravada sem que os demais executados fossem intimados, desrespeitando a expressa vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e 493), além de ter determinado a continuação dos atos expropriatórios no valor originário da dívida, ignorando o fato de que o cessionário/agravado Ernani é devedor solidário da obrigação.

Sustenta que não há falar em cessão de crédito, e que o documento trazido aos autos deve ser interpretado como quitação da dívida, já que o cessionário/agravado era obrigado pela sua integralidade e a cessão de crédito somente pode ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional.

Discorre que embora o cessionário/agravado seja responsável por 1/3 da dívida contraída, pretende o prosseguimento do feito contra os demais devedores na totalidade da dívida cedida, com acréscimo de juros e multa.

Aduz que mesmo que interpretada como sub-rogação, a sucessão processual não poderá ocorrer na medida em que o instrumento de cessão abrange outros processos, não havendo como saber qual o valor pago em relação a cada título de cada ação, já que não discriminado, reforçando o entendimento de que o processo deve ser julgado extinto pela quitação, facultando ao credor/cessionário ajuizar nova ação, respeitando os valores desembolsados, nos termos do art. 350 do Código Civil, e descontando sua quota parte.

Alega ainda que a sucessão processual noticiada não pode prevalecer, ante a ausência de notificação dos demais executados acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de sucessão processual; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando que o cessionário/agravado já requereu a continuação dos atos expropriatórios e manifestou interesse na adjudicação dos imóveis pertencentes aos ex-sócios (cf. ID 30265482).

A decisão proferida de ID 30989455 admitiu a interposição do recurso de agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado ERNANI EVANDRO KLASENER suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando descumprimento do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como supressão de instância, e, no mérito,
refutou os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID
33953977
).

O BANCO DO BRASIL S.A. ofertou contrarrazões rebatendo as razões recursais e pleiteando o desprovimento do recurso (cf. ID 33989461).

Intimado para se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso, o agravante se manifestou no ID 35705471, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso por descumprimento do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado
ERNANI EVANDRO KLASENER
arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por
descumprimento do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC.

O art. 1.018 do CPC estabelece que:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1
o
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2
o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3
o
O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
(negritei).

Ocorre que o próprio agravado arguinte juntou certidão emitida por Igor Cavalcante de Souza, Gestor Judiciário da secretaria do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, datada de 11/02/2020, dando conta da existência de
“petição do executado Milton Darvani Klasener, protocolada no dia 20/01/2020, requerendo a juntada aos autos da cópia do Recurso de Agravo de Instrumento e respectivo protocolo na instância superior, em cumprimento ao parágrafo 2o do artigo 1018 do CPC”
, e que referida peça não teria sido juntada aos autos porque
“os mesmos encontra
(vam)
-se em carga com o causídico Eduardo Carvalho Gonçalves”
, procurador do agravante (cf. ID
33953980 - Pág. 1
).

O agravante MILTON DARVANI
KLASENER, por sua vez, ao ser intimado para se manifestar sobre referida preliminar, comprovou que em 20/01/2020, às 11h57min realizou o protocolo da petição supramencionada em cumprimento ao disposto no §2o do art. 1.018 do CPC, por meio de peticionamento eletrônico – PEA (Procotolo no 112024 – cf. ID 35705473 a 35705476),

O presente agravo de instrumento foi interposto em 20/01/2020, às 11h07min (cf. ID 30271956), portanto, o agravado atendeu validamente a exigência do art. 1.018, § 2o, do CPC.

Outrossim, o fato de os autos de origem estarem em carga com o procurador do agravante no momento do protocolo da petição referida, não afasta o reconhecimento de que a exigência legal foi cumprida, mesmo porque
não houve qualquer prejuízo à parte agravada, que foi devidamente intimada para ofertar contrarrazões e, por outro lado, o extrato de andamento processual juntado pelo agravante (cf. ID 35705477) demonstra que em 14/02/2020 os autos foram devolvidos pelo procurador, e em 26/02/2020 foi providenciada a juntada da petição protocolizada em cumprimento ao disposto no §2o do art. 1.018 do CPC, possibilitando o exercício do juízo de retratação pelo magistrado
.

Rejeito, pois, a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso – supressão de instância)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado
ERNANI EVANDRO KLASENER
arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por configuração de supressão de instância, já que não foram discutidos em primeira instância os temas ventilados no presente agravo.

Contudo, ainda que o Juízo
a quo
não tenha se pronunciado especificamente sobre a possibilidade ou não de cessão de crédito em favor de um dos devedores solidários e sobre os demais temas debatidos, o deferimento do pedido de
substituição processual com base no documento apresentado pelo então credor comprovando a cessão de crédito noticiada pressupõe que o mesmo entendeu que restaram preenchidos os requisitos necessários para a admissão do pedido, pelo que não há falar em supressão de instância.

Rejeito, pois, essa preliminar.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual formulado pelo exequente Banco do Brasil S.A., diante da comprovação da cessão do crédito exequendo ao até então devedor Ernani Evandro Klasener.

Eis o teor da decisão agravada:

“Considerando a informação de que o crédito ora executado foi cedido a Ernani Evandro Klassener, restando a referida cessão devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, DEFIRO o pedido de substituição processual (fl. 241) substituindo o polo ativo da demanda.

Outrossim, antes de executar a decisão de fl. 218, a fim de evitar futura arguição de nulidade, determino a intimação dos executados da penhora realizada nos autos, visto que pendente até a presente data. Ressalto que a intimação será via DJe.

No mais, INTIME-SE o autor para que apresente matrículas atualizadas dos imóveis penhorados. Prazo: 05 (cinco) dias.

Na sequencia, CPROCEDA-SE a avaliação, conforme determinado à fl. 218.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
(cf. ID 30272505 - Pág. 1).

De fato, conforme se verifica do documento que instruiu o pedido de substituição processual formulado pelo Banco exequente/agravado, o crédito em questão foi cedido ao codevedor Ernani Evandro Klasener por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019, juntamente com créditos representados por outros títulos ali identificados, pelo valor total de R$ 2.810.000,00 (cf. ID 30272502), com observância ao disposto nos arts. 286 e seguintes do Código Civil:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654 .

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.”

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, primeiro porque, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor, conforme estabelece o art. 778, §2o, do CPC:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.
”

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.
Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 861.884/MG – Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) – julgado em 21/11/2017 – DJe 27/11/2017).

Assim, não há falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos demais devedores.

Ressalte-se que a cessão de crédito não implica em extinção da relação jurídico-obrigacional cedida, como pretendido pelo agravante, mas apenas em transferência da sua titularidade, não havendo falar em interpretação do documento como quitação da dívida.

Outrossim, inexiste respaldo legal na alegação de que a cessão de crédito somente poderia ser feita a terceiro estranho à relação obrigacional originária, não havendo qualquer óbice à transferência do crédito para um dos devedores solidários, sendo que, neste caso, o que ocorre é o instituto jurídico da “confusão”, disciplinado pelo art. 381 e seguintes do Código Civil, pelo qual, confundindo-se as qualidades de credor e devedor na mesma pessoa, em relação a ela se extingue a obrigação, porém, em se tratando de devedores solidários, apenas extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte na dívida, nos exatos termos do art. 383 do mesmo diploma legal:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade.

Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.”

Assim, cedido o crédito exequendo a um dos devedores solidários, em relação a ele é extinta a obrigação,
“até a concorrência da respectiva parte
(...)
na dívida”
, nada obstando que ele seja excluído do polo passivo e incluído no polo ativo da ação de execução, sucedendo o exequente originário, nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC, independentemente de a cessão se referir somente ao crédito exequendo ou a ele em conjunto com outros débitos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, prosseguindo o cessionário na persecução do seu crédito, bastando que se decote o
quantum
da dívida que a ele tocava antes da cessão.

E, no caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, não consta que o cessionário/agravado tenha pleiteado o prosseguimento da execução pela integralidade da dívida, tendo ele, ao revés, ressalvado expressamente a aplicação do retromencionado art. 383 do Código Civil (cf. ID 30272503 – Pág. 1).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020